Tribunal: TJPA
Processo: 0803754-42.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803754-42.2026.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS LOBATO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006, art. 150, §1º c/c art. 14, II, e art. 147 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada mediante fundamentação idônea, evidenciando a presença do
periculum libertatis
, diante do descumprimento de medidas protetivas, ameaças de morte e tentativa de invasão da residência da vítima, o que demonstra o risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida, justificando a custódia para garantia da ordem pública.

4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada no descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica. 2. A manifestação da vítima não afasta a necessidade da custódia cautelar quando evidenciado risco concreto à sua integridade física. 3. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para a garantia da ordem pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, II, 311, 312 e 313, III; Lei 11.340/2006, art. 24-A; CP, arts. 14, II, 147 e 150, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 768.265/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/12/2022; STJ, AgRg no HC 789.658/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 28/02/2023; STJ, HC 846.497/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 9 de abril de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CARLOS LOBATO PINHEIRO, no qual se aponta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva ao argumento de ausência do
periculum libertatis
e dos requisitos autorizadores da medida constritiva.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia e expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 33877163) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 33982261), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 34489041).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006, art. 150, §1º c/c art. 14, II e art. 147, ambos do Código Penal, e que visa a revogação da custódia cautelar sob o argumento de ausência do
periculum libertatis
e do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida constritiva.

A esse respeito, importante ressaltar ser admissível a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, CPP).

Em complemento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica quando o acusado descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas”, de modo que em caso de reiteração delitiva, “recomenda-se a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública” (
AgRg no HC n. 789.658/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 28/02/2023).

Seguindo essa linha de intelecção, o juízo impetrado decretou a prisão preventiva do paciente mediante fundamentação idônea, ressaltando o descumprimento de medidas protetivas e o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, conforme motivação transcrita a seguir:

“É de esclarecer que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado
fumus commissi delict
, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

No caso em apreço, o depoimento do condutor, da testemunha, e da vítima, as circunstâncias em que o autuado foi preso, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

Destaque-se que se encontra em vigor medidas protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) concedidas em favor da vítima, nos autos do processo de nº 0801458-15.2025.8.14.0022, tendo o autuado CARLOS LOBATO PINHEIRO as descumprido. Isto é, em que pese a decisão proferida decretando as medidas protetivas/cautelares diversas da prisão e sua ciência pelo flagranteado, este continua mantendo contato com a vítima e ameaçando-a, descumprindo, portanto, a ordem judicial anteriormente concedida.

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que a permanência do autuado em liberdade representa risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custódia cautelar.

Destaque-se que a reiteração no descumprimento das medidas protetivas denota, de forma concreta, uma propensão do autuado em ameaçar e agredir a vítima, razão pela qual a decretação de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict
), bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da manutenção de sua prisão preventiva.

Isto posto,
com fulcro nos artigos 310, II, 311, 312, e, 313, III, todos do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS LOBATO PINHEIRO, nos termos na fundamentação supra”. (ID 33982264, grifo nosso).

De igual modo, a decisão que indeferiu o pleito revogatório apresentou fundamentos concretos para manter a prisão do coacto, destacando a permanência dos requisitos que motivaram a custódia cautelar. Confira-se:

“Compulsando os autos, verifica-se que o pedido de revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares diversas da prisão formulado pela defesa do acusado CARLOS LOBATO PINHEIRO merece ser indeferido.

Em primeiro lugar, a prisão questionada resultou de decreto suficientemente fundamentado, onde evidenciados os pressupostos e fundamentos da cautela processual penal.

Naquele ato foram ponderadas todas as questões que a defesa trouxe novamente à tona, sem alusão a qualquer inovação fática ou jurídica que recomendasse solução diversa. Funda-se, basicamente, em discordância do patrono do réu quanto à valoração judicial das circunstâncias do caso. Assim, nada há que autorize juízo revisional pelo mesmo órgão decisório.

Nesse contexto, nunca é demais rememorar que a prisão cautelar é confinada pela cláusula rebus sic stantibus, a significar que sua manutenção ou revogação condiciona-se a persistência ou desparecimento dos motivos que a ensejaram, tal como exposto no seguinte precedente
: [...]

Nessa cadência, verificando inexistir situação fática ou jurídica que recomende providência diversa, em harmonia como parecer do Ministério Público, MANTENHO a custódia preventiva do réu CARLOS LOBATO PINHEIRO indeferindo o pleito de revogação com substituição por medidas cautelares diversas”. (ID 33838913, grifo nosso).

Nesse contexto, infere-se que a segregação cautelar está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, restando evidenciado o
periculum libertatis
na necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima diante do
modus operandi
empregado pelo acusado, que descumpriu medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, ameaçando-a de morte ao tentar entrar pelo telhado da residência armado com um terçado, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade (ID 33984315).

Por outro lado, no tocante à manifestação da ofendida sobre a desnecessidade da custódia (ID 33838912), cumpre ressaltar que
“não está na esfera de disponibilidade da vítima de violência doméstica a decisão acerca da manutenção da prisão preventiva do acusado, cuja competência para analisar sua necessidade e adequação é reservada ao Poder Judiciário” (STJ,
AgRg no HC n. 768.265/MG
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/12/2022).

Além disso,
“a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas não é cabível, visto que as circunstâncias do caso demonstram que tais medidas seriam insuficientes para resguardar a ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos” (STJ,
HC n. 846.497/ES
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 13/04/2026